Tribunal: TJES
Processo: 5000519-66.2025.8.08.0016
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000519-66.2025.8.08.0016
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANNELYSY CRISTINE PAOLA FAUSTINE CANDIDO
RECORRIDO: BRUNO LACERDA SENNA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000519-66.2025.8.08.0016.

RECORRENTE: ANNELYSY CRISTINE PAOLA FAUSTINE CANDIDO.

RECORRIDO: BRUNO LACERDA SENNA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95. Recurso Inominado interposto no Id. 18778405. Contrarrazões interpostas no Id. 18778410.

V O T O

Conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 18778405), pois preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95). Defiro à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

Irresigna-se a parte recorrente em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base no art. 51, I, da Lei 9.099/95, pretendendo a anulação do julgado por ausência de intimação pessoal para a audiência de instrução.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DA AUTORA À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA EVITAR EXTINÇÃO (ART. 51, I, LEI 9.099/95). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de ação de obrigação de não fazer com pedido de indenização por danos morais em que a Recorrente alega que o Recorrido, seu fisioterapeuta, violou o sigilo profissional ao fornecer informações clínicas a terceiros sem autorização.

A sentença julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, devido à ausência da autora na audiência de instrução, condenando-a ao pagamento de custas processuais.

A Recorrente pretende a anulação da sentença por ausência de sua intimação pessoal para o ato, alegando que houve falha administrativa e quebra de isonomia, já que o magistrado havia determinado expressamente a intimação pessoal em despacho anterior.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia reside na legalidade da extinção do processo por ausência da parte autora à audiência quando esta foi intimada apenas por meio de publicação oficial direcionada ao seu advogado, apesar de determinação judicial de intimação pessoal.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

Verifico que a irresignação recursal não merece acolhimento.

Conforme se extrai dos autos, embora o Juízo de origem tenha consignado, em despacho saneador, referência à intimação pessoal da parte autora, observa-se que o patrono da recorrente foi regularmente intimado da audiência designada por meio do Diário da Justiça eletrônico (Id. 18778167), inexistindo qualquer vício capaz de macular o ato processual.

No âmbito dos Juizados Especiais, a sistemática procedimental é orientada pelos princípios da celeridade, simplicidade, informalidade e economia processual, nos termos do art. 2º da Lei nº 9.099/95. Nesse contexto, a ciência do advogado regularmente constituído mostra-se plenamente apta a viabilizar o comparecimento da parte autora à audiência, sobretudo porque compete ao patrono manter comunicação adequada com seu constituinte acerca dos atos processuais praticados.

A ausência injustificada da parte autora à audiência enseja, por expressa determinação legal, a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Trata-se de consequência processual objetiva, decorrente do simples não comparecimento do demandante, não se confundindo com os efeitos da revelia ou com a pena de confissão prevista no Código de Processo Civil.

Diferentemente do procedimento comum, em que determinadas hipóteses exigem intimação pessoal da parte para a prática de atos específicos, o microssistema dos Juizados Especiais privilegia a efetividade e a rápida solução dos litígios, razão pela qual a intimação do advogado constituído revela-se suficiente para a validade da convocação da parte à audiência.

Admitir a imprescindibilidade de intimação pessoal do autor em toda e qualquer hipótese, mesmo quando já regularmente representado por advogado devidamente intimado, implicaria criar exigência não prevista em lei, além de comprometer a dinâmica célere inerente ao rito dos Juizados Especiais, ocasionando indevido retardamento da marcha processual.

Não há, portanto, qualquer afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa ou da isonomia, uma vez que a parte autora teve plena oportunidade de comparecer ao ato processual, sendo regularmente cientificada por intermédio de seu patrono.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

Portanto, agiu com acerto o magistrado de primeiro grau ao extinguir o processo em razão do não comparecimento da parte autora à audiência, inexistindo nulidade a ser reconhecida.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Com base na fundamentação acima,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, com fundamento no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)